Tribunal: TJPA
Processo: 0021968-32.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021968-32.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SALVADOR E CIA LTDA, FLAVIO ALBERTO NUNES SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente logrou êxito em promover a citação do executado em 01/07/2013.

2. Desse modo, nos ermos do art. 174, PU, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado, o que ocorreu no presente caso, de forma a interromper o prazo prescricional, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, conforme Art. 2019, §1º, do CPC/1973.

3. Inegavelmente, na hipótese dos autos, houve delonga do mecanismo do Judiciário para cumprir os atos que lhe competiam, fazendo incidir o teor da Súmula 106 do STJ, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado nos escaninhos do Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer os Embargos de Declaração negar-lhes provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SALVADOR E CIA LTDA E FLÁVIO ALBERTO NUNES SALVADOR
,
inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator, exarada às fls. 92/96, nos autos da Execução Fiscal em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
, por meio da qual dei provimento ao recurso de Apelação, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Na decisão embargada, restou esclarecido que, sendo a citação efetivada em 01/07/2013, o curso do prazo prescricional foi interrompido, impondo o recomeço de sua contagem, e assim, ao ser proferida a sentença, o crédito tributário não se encontrava prescrito, uma vez que não fora atingido o prazo quinquenal.

A ementa do julgado é a seguinte:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL, ANTES DA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RESP N.º 1.120.295/SP JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DELONGA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PROVIMENTO APELO.

Irresignado, o recorrente interpôs os presentes Embargos de Declaração (fls. 97/100), sustentado omissão na decisão quanto ao que dispôs na peça de contrarrazões à Apelação, onde alega ter demonstrado a desídia do Estado do Pará ao defender o seu crédito, motivo pelo qual entende ser cabível o reconhecimento da Prescrição do direito de ação do Exequente.

Argumenta que a decisão proferida por este Relator não enfrentou tais argumentos, onde limitou-se a narrar o compasso fático do processo de execução, incluídos os atos tidos como ilegais do Estado do Pará em conjunto com sua Procuradoria e o Poder Judiciário Estadual.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para manutenção da decisão que decretou a prescrição do direito de Ação do Exequente.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará às fls. 102/105.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do presente recurso.

Justifico, inicialmente, o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos declaratórios foram opostos contra decisão monocrática e portanto, devem ser julgados monocraticamente, conforme o que dispõe o Art. 1.024, §2º do CPC c/c Art. 262, PU do RITJE/PA.

É cediço que o recurso de Embargos de declaração constitui medida recursal com efeito devolutivo e argumentação vinculada, objetivando o aperfeiçoamento da decisão judicial de forma a sanar possíveis omissões contradições, obscuridades ou erros materiais. Isto quer dizer que não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, ou seja, não tem caráter substitutivo da decisão embargada.

Dito isto, assevero, desde logo, que não assiste razão os embargos do recorrente, visto que não existem na decisão embargada, os vícios apontados, já que foram enfrentados minunciosamente todos os pontos do tema em questão, de acordo com o posicionamento e as jurisprudências dominantes quanto à matéria.

Compulsando os autos, verifico que o objetivo do recorrente com a interposição dos presentes Embargos Declaratórios é o de ver reformada a decisão monocrática que modificou a decisão de primeiro grau (fls. 25/30), afastando a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário pela Fazenda Pública Estadual constituído em 21/09/1999 (data da lavratura do auto de infração), determinando o prosseguimento da Ação Executiva.

Ficou demonstrado nos autos que a ação executiva foi ajuizada em 30/12/1999, e em despacho prolatado em 04/01/2000 (fl.05), o juízo a quo determinou a citação, restando o ato infrutífero conforme certidão de fl. 06, datada do ano de 2009, ou seja, quase 10 anos após o ajuizamento da ação sem qualquer providência no sentido de se efetivar a citação do executado.

Conforme já mencionado na decisão recorrida, em 26/02/2009 foi proferido despacho do juízo de primeiro grau para que o exequente se manifestasse, e assim, verifica-se que em 14/09/2010, o Procurador do Estado Paulo de Tarso Dias Klautau Filho pleiteou a citação por edital, contudo, tal pedido foi deferido pelo magistrado quase 03 anos depois, em 08/03/2013 (fl.11). Em 30/04/2013, o procurador do Estado reafirmou o desejo de exequente no prosseguimento do feito, ocorrendo a publicação do edital para citação em 01/07/2013, conforme certidão de fl. 17.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que
:

“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,

findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente ao advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que não há como fazer incidir tal regramento justamente porque a ação em comento lhe é anterior. Dessa maneira, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado, conforme se extrai da redação anterior do Art. 174, I, do CTN. Assim, consoante se extrai dos autos processuais, o exequente logrou êxito em promover a citação do executado em 01/07/2013, interrompendo o prazo prescricional, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, conforme Art. 2019, §1º, do CPC/1973, aplicável à época.

O que se vê da cronologia até aqui apontada é que,
inegavelmente há delonga do mecanismo do Judiciário para cumprir os atos que lhe competiam, incidindo o teor da Súmula 106 do STJ, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado nos escaninhos do Judiciário.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I- Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. II- Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário.
III- Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

(2019.03902845-54, 208.289, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

................................................................................................................

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSOS ESPECIAIS DE N°?S 1.120.295/SP-TEMA 383. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA - TEMA 980. I- Tema 383- Tese fixada: ?o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição?. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem. II- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que ?(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu?. III - Com efeito, observando que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja, 11/03/2008, e que a ação fora ajuizada em 03/01/2013, resta evidente a inocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2008 se esgotaria tão somente em 11/03/2013. IV- Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado aos temas fixado, tendo em vista que, entre o dies a quo, data do vencimento do débito em 11/03/2008, e o ajuizamento da ação 03/01/2013, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado
. V- Pelo exposto, modifica-se o acórdão em análise para afastar a prescrição aplicada em relação ao exercício de 2008, visto que não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária, bem como pelo fato de demora da citação ter ocorrido unicamente por conta do aparelho judiciário.
VI Por conseguinte, anulo a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo.

(2019.04256173-86, 208.740, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-16)

Desse modo, resta claro a inocorrência da Prescrição que se pleiteia com o presente recurso, que se efetiva quando passados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional (citação válida), não assistindo razão o inconformismo dos recorrentes, visto que a medida que se espera no presente caso não é outra senão a aplicação do teor da súmula 106/ STJ.

De igual modo não assiste razão a alegação do embargante quanto omissão da decisão quanto aos argumentos trazidos por ele em sede de contrarrazões, limitando-se a decisão objurgada a narrar o compasso processual. Digo isto porque a determinação do Superior Tribunal de Justiça é de que o magistrado, ao proferir decisão em Ação Executiva, demonstre a ocorrência ou inocorrência de Prescrição através de clara e objetiva narrativa do suporte fático em conjunto com as datas em que os eventos ocorreram, o que fielmente fora cumprido no presente caso.

Ante o exposto, diante da fundamentação exposta e da Jurisprudência dominante desta Corte, em conformidade com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
CONHEÇO
os Embargos Declaratórios e lhes
REJEITO
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2021